Tribunal: TJES
Processo: 5010110-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010110-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010110-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEYSKON BRANDAO LAURINDO - ES25305-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da suposta falta de fundamentação concreta e individualizada da decisão impugnada e da ilicitude das provas produzidas em razão de ingresso policial em imóvel sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem fundadas razões previamente demonstradas.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada ilicitude do ingresso policial em domicílio pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; e (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite relativização nas hipóteses constitucionalmente previstas, inclusive em situação de flagrante delito, desde que presentes fundadas razões posteriormente justificadas.

A controvérsia relativa à existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel exige análise aprofundada das circunstâncias fáticas que antecederam a diligência policial, da prova oral produzida ou a ser produzida e da credibilidade da narrativa dos agentes estatais, providências incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus.

A narrativa constante do procedimento investigatório indica que os policiais afirmaram ter visualizado entrega de substância entorpecente a terceiro, seguida de fuga do suposto usuário, tentativa de evasão do paciente para o interior do imóvel e visualização de pedras de crack na entrada do local, elementos cuja veracidade e suficiência demandam instrução probatória.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, com destaque para a apreensão de aproximadamente 961,6g de crack, 1.269,5g de maconha e 114,5g de cocaína, além de balança de precisão, material destinado ao preparo e fracionamento de entorpecentes, expressiva quantia em dinheiro e munição calibre .380.

A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, associadas a apetrechos destinados ao fracionamento e à comercialização de drogas, constituem circunstâncias concretas aptas a evidenciar a gravidade efetiva da conduta e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva anterior pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, além de condenação definitiva por receptação, reforça o risco concreto de reiteração delitiva quando analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

A existência de ações penais em curso não pode servir como fundamento autônomo para antecipação de juízo condenatório, mas condenações definitivas anteriores podem ser valoradas para demonstrar risco concreto de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos da necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, dos antecedentes específicos do paciente e das circunstâncias concretas descritas na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, entendimento de que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito; Tribunais Superiores, entendimento de que condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SILVANO DE JESUS CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº
5002577-98.2025.8.08.0062
, na qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, encontrando-se preso preventivamente.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em imóvel que também constitui sua residência e estabelecimento comercial, denominado “Bar do Silvano”, após ingresso de policiais militares sem mandado judicial.

Sustenta que a prisão cautelar configura constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

A defesa alega que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada, encontrando-se amparada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados. Afirma inexistirem elementos aptos a demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a ilicitude das provas produzidas em razão de alegada violação domiciliar. Argumenta que os policiais ingressaram no imóvel sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem fundadas razões previamente demonstradas que justificassem a medida excepcional.

Aduz que a narrativa policial seria insuficiente para legitimar o ingresso forçado, notadamente diante das circunstâncias da abordagem, realizada durante a madrugada, questionando a efetiva visualização da suposta mercancia de drogas descrita pelos agentes.

Defende que as provas decorrentes da busca domiciliar seriam ilícitas por derivação, não podendo servir de fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que o Juízo de origem deixou de considerar elementos favoráveis ao paciente e requer o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010110-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEYSKON BRANDAO LAURINDO - ES25305-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SILVANO DE JESUS CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 5002577-98.2025.8.08.0062, na qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, encontrando-se preso preventivamente.

Busca a defesa a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente SILVANO DE JESUS CONCEIÇÃO, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a ilicitude das provas produzidas em razão de alegada invasão domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento do morador, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise dos autos, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Inicialmente, no que concerne à tese de nulidade da busca domiciliar, observa-se que a defesa pretende o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial no imóvel onde ocorreram as apreensões que deram origem à persecução penal.

Com efeito, a inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental expressamente assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admitindo relativização apenas nas hipóteses constitucionalmente previstas.

Também é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial exige a existência de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de situação de flagrante delito.

Todavia, a controvérsia deduzida na presente impetração não se resolve mediante simples exame dos documentos que instruem o
writ
.

A defesa sustenta que os policiais não possuíam elementos concretos para ingressar no imóvel, questionando a dinâmica da abordagem, as condições de visibilidade do local e a própria ocorrência da suposta comercialização de entorpecentes anteriormente narrada pelos agentes estatais. Pretende, em verdade, a desconstituição da narrativa policial que serviu de fundamento para a atuação estatal.

Entretanto, a aferição da efetiva existência, ou não, de fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas que antecederam a diligência policial, exame da prova oral produzida ou a ser produzida na ação penal e valoração dos elementos colhidos durante a investigação.

Trata-se de matéria intimamente ligada ao mérito da ação penal originária e que exige incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, vocacionada à tutela de ilegalidades demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Não se ignora que situações de flagrante ilegalidade podem ser reconhecidas em sede de
habeas corpus
quando evidenciadas documentalmente.

Contudo, não é essa a hipótese retratada nos autos.

Ao contrário, a própria narrativa constante do procedimento investigatório indica que os policiais afirmam ter visualizado o paciente realizando entrega de substância entorpecente a terceiro, através das grades do estabelecimento, circunstância que teria sido seguida pela fuga do suposto usuário, tentativa de evasão do investigado para o interior do imóvel e visualização de pedras de crack na entrada do local antes do ingresso da guarnição.

A veracidade, suficiência e credibilidade desses elementos constituem questões cuja solução depende de aprofundamento incompatível com a cognição sumária própria do remédio constitucional.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva.

A Constituição Federal exige motivação concreta das decisões judiciais que restringem a liberdade individual. De igual modo, os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal impõem demonstração específica da necessidade da medida cautelar extrema.

No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada expôs fundamentos individualizados extraídos das peculiaridades da causa.

O Juízo de origem destacou a apreensão de aproximadamente 961,6g de crack, 1.269,5g de maconha e 114,5g de cocaína, além de balança de precisão, material destinado ao preparo e fracionamento dos entorpecentes, expressiva quantia em dinheiro e munição calibre .380.

Não se trata, portanto, de fundamentação apoiada exclusivamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas revelam circunstâncias concretas aptas a evidenciar, em tese, atividade criminosa estruturada, ultrapassando significativamente situações normalmente encontradas em hipóteses de menor ofensividade.

A apreensão simultânea de crack, cocaína e maconha, em quantidades expressivas, associada à localização de balança de precisão, material para acondicionamento, numerário em espécie e diversos aparelhos celulares, constitui elemento concreto legitimamente valorado para aferição da gravidade efetiva da conduta atribuída ao paciente.

A isso soma-se circunstância de especial relevância destacada pela autoridade coatora: o histórico criminal do paciente.

Conforme consignado na decisão combatida, o acusado ostenta condenação definitiva anterior pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, com trânsito em julgado, além de condenação definitiva por receptação, respondendo ainda a outras ações penais em andamento.

Embora ações penais em curso não possam servir como fundamento autônomo para antecipação de juízo condenatório, é igualmente pacífico que condenações definitivas anteriores constituem elemento apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva quando analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente idônea a conclusão alcançada pelo magistrado de origem acerca da necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

O quadro delineado nos autos não evidencia situação isolada ou episódica. Ao menos em juízo cautelar, os elementos apresentados apontam para possível dedicação reiterada à atividade ilícita, circunstância que legitima a adoção da medida extrema.

A defesa também sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão preventiva.

Todavia, mesmo quando presentes residência fixa, ocupação lícita ou outros atributos subjetivos favoráveis, tais circunstâncias não possuem caráter absoluto nem impedem a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva.

Pelas mesmas razões, não se mostra adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pressupõe suficiência para neutralizar os riscos processuais identificados. No caso concreto, a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, associadas aos antecedentes específicos do paciente e às circunstâncias descritas na decisão impugnada, levaram o Juízo de origem à conclusão de que providências menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Não se verifica, à luz dos elementos constantes dos autos, manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade capaz de justificar a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.